Tribunal: CARF
Processo: 15463.001911/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO AFASTADO INJUSTAMENTE COM PAGAMENTO DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES. JUNTADA DA DECISÃO PROLATADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO A COMPROVAR O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL ACERCA DA INVIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Sendo a reintegração inviável, os valores a serem percebidos pelo empregado amoldam-se à indenização prevista no artigo 7o, I, da Carta Maior, em face da natureza eminentemente indenizatória, não dando azo a qualquer acréscimo patrimonial ou geração de renda, posto não ensejar riqueza nova disponível, mas reparações, em pecúnia, por perdas de direitos, afastando a incidência do Imposto sobre a Renda. Tema Repetitivo 361 do STJ.
FÉRIAS INDENIZADAS. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
É indevida a incidência de imposto sobre a renda sobre as férias indenizadas. Tema Repetitivo 121 do STJ. Súmula 386 do STJ.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DA RECLAMATÓRIA. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE MULTA APLICADA A PARTE ADVERSA POR LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NATUREZA JURÍDICA DE SANÇÃO PROCESSUAL AO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. PROVEITO ECONÔMICO COM VIÉS DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA.
Os valores percebidos, pelo contribuinte, como proveito econômico decorrente de multa por litigância de má-fé aplicada como sanção processual a parte adversa em reclamatória trabalhista ocasionam acréscimo patrimonial tributável pelo imposto sobre a renda.
RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DA FONTE PAGADORA.
A responsabilidade do recolhimento do imposto de renda da fonte pagadora não exclui a responsabilidade de o contribuinte tributar os rendimentos em sua declaração.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.001911/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
DALMO MENDONCA NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO
AFASTADO INJUSTAMENTE COM PAGAMENTO DOS DIREITOS E
VANTAGENS DECORRENTES. JUNTADA DA DECISÃO PROLATADA
PELA JUSTIÇA DO TRABALHO A COMPROVAR O ENTENDIMENTO
DO TRIBUNAL ACERCA DA INVIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO.
VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Sendo a reintegração inviável, os valores a serem percebidos pelo empregado
amoldam-se à indenização prevista no artigo 7o, I, da Carta Maior, em face da
natureza eminentemente indenizatória, não dando azo a qualquer acréscimo
patrimonial ou geração de renda, posto não ensejar riqueza nova disponível,
mas reparações, em pecúnia, por perdas de direitos, afastando a incidência do
Imposto sobre a Renda. Tema Repetitivo 361 do STJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001911/2009-21
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

FÉRIAS INDENIZADAS. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
É indevida a incidência de imposto sobre a renda sobre as férias indenizadas.
Tema Repetitivo 121 do STJ. Súmula 386 do STJ.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS
AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES
DA RECLAMATÓRIA. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema
808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE MULTA APLICADA A PARTE
ADVERSA POR LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ EM RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. NATUREZA JURÍDICA DE SANÇÃO PROCESSUAL
AO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. PROVEITO ECONÔMICO COM VIÉS DE
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA.
Os valores percebidos, pelo contribuinte, como proveito econômico decorrente
de multa por litigância de má-fé aplicada como sanção processual a parte
adversa em reclamatória trabalhista ocasionam acréscimo patrimonial
tributável pelo imposto sobre a renda.
RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
DA FONTE PAGADORA.
A responsabilidade do recolhimento do imposto de renda da fonte pagadora
não exclui a responsabilidade de o contribuinte tributar os rendimentos em sua
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos novos
documentos apresentados juntamente com o recurso, a conselheira Sônia de Queiroz Accioly
votou pelo não conhecimento desses documentos; e por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para decotar do lançamento: a) os valores de R$ 512.600,40, que
se referem à indenização do art. 496 da CLT e de R$ 291.704,31, que se referem a férias
indenizadas; e b) a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas
reconhecidas em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 129/144), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 107/118), proferida em sessão de 24/02/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 13-33.654, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ II (DRJ/RJ2), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 2/7), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS/ISENTOS. ACORDO TRABALHISTA.
A natureza dos rendimentos, para a caracterização de isenção prevista em lei, deve ser
estabelecida por documentação adequada, não bastando descrição contida em acordo
trabalhista.
RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DA
FONTE PAGADORA.
A responsabilidade do recolhimento do imposto de renda da fonte pagadora não exclui a
responsabilidade de o contribuinte tributar os rendimentos em sua declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2007, com notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
colacionada (e-fls. 12/15), tendo o contribuinte sido notificado em 19/10/2009 (e-fl. 97), foi
sumariado nos seguintes termos pelo relatório do acórdão objeto da irresignação:

A Notificação de Lançamento – NL – Imposto de Renda Pessoa Física no
2008/638175458697288 foi lavrada em nome do contribuinte (fls. 8/12), em 07/10/09,
resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física — DIRPF — do
exercício de 2008, ano calendário 2007 (fls. 75/89), tendo ocorrido sua ciência em
16/11/09 (fl. 99).

A NL tratou da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
da ação trabalhista RT n.o 760/1985 da 8a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ,
figurando como réus Bessa Incorporadora SA, Beton Schwärt SA, e Partinvist
Participações e Investimentos SA. A omissão verificada foi de R$ 1.236.247,80, sendo
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – de R$ 79.744,02 (fl. 10).
Na "Complementação da Descrição dos Fatos", a Fiscalização esclarece que "do
rendimento bruto informado pela fonte pagadora (inclui o imposto retido) foi deduzido
o valor dos honorários pagos".
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A impugnação foi apresentada em 16/11/09 (fls. 1/5), acompanhada dos
documentos de fls. 6/74.

Na impugnação, o contribuinte requer o cancelamento da notificação alegando
que os "valores recebidos em processo judicial na justiça do trabalho decorrem de
acordo trabalhista cujos valores foram pactuados de forma líquida para o impugnante
(fl. 2). Que, conforme cláusula do acordo, os recolhimentos previdenciários e tributários
são de responsabilidade das reclamadas (Beton e Bessa), já que o valor acordado é
líquido para o reclamante" (fl. 3). Que "a notificação de lançamento que ignora que a
importância paga ao autor foi líquida, além de violar o que foi acordado e modificar o
responsável tributário, acarreta em flagrante bitributação, pois o autor já foi tributado na
origem ao firmar o acordo em valor líquido" (fl. 4). Que, "se as empresas responsáveis
tributárias, não fizeram o recolhimento de forma correta, cabe a Receita Federal
notificá-las para acerto e não jamais notificar o contribuinte individual, que teve seus
valores garantidos em juízo como líquidos". Que, somente em 04/11/09 foi recebido o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em
que constam bem definidos os rendimentos tributáveis e os isentos decorrentes da
decisão da Justiça do Trabalho, sendo os rendimentos tributáveis no valor de R$
271.256,60 e IRRF respectivo de R$ 79.948,75, e os rendimentos isentos e não
tributáveis no valor de R$ 1.395.961,27. Que, "além de tudo a notificação de débito
ignora as parcelas indenizatórias firmadas no acordo, notadamente, a indenização do art.
496 a 498 da CLT, bem como a litigância de má-fé", e que "certamente deve ser
aplicada a proporcionalidade destas parcelas quanto ao ano de 2007, o que deve ter sido
feita pela fonte pagadora".

O impugnante reproduziu o art. 28 da Lei n.o 10.833/03, que trata do
recolhimento do IRRF sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão da
Justiça do Trabalho; e o art. 6.o, inciso V, da Lei n.o 7.713/88 e o art. 28 da Lei n.o
8.036/90 (art. 39, inciso XX, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR 99), que
tratam da isenção do imposto de renda referente à indenização e ao aviso prévio pagos
por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS.

Foram anexados comprovantes (recibos) dos rendimentos líquidos do acordo
judicial no ano de 2007 (As. 13/26), além dos recibos dos pagamentos efetuados a título
de honorários advocatícios (fls. 27/33). Anexou, também, cópias da Reclamação
Trabalhista (fls. 35/39), da Certidão de Julgamento e do Acórdão referente ao Recurso
Ordinário (fls. 40/44), do Acórdão referente aos Embargos em Recurso de Revista (fls.
45/48 e 49/56), do Acórdão referente ao Agravo de Instrumento (fls. 57/58), de
despacho (fls. 59/60), do Acordo entre as partes (fls. 61/68), do Aditamento ao Acordo
(fls. 69/71), do Termo de Conciliação (fls. 72/73), e do Comprovante de Rendimentos
(fl. 74).

O impugnante solicitou prioridade no julgamento, tendo em vista a Lei do Idoso
(fl. 5).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo foram refutadas
cada uma das insurgências do contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos:
a) Isenção; e b) Responsabilidade do recolhimento do imposto de renda.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento, pois teriam sido
tributadas verbas isentas de imposto de renda.
Juntou documentos relacionados a lide (e-fls. 147/183).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Na peça recursal abordou capítulos para devolução da matéria ao CARF,
incluindo entre eles temática da Não incidência de imposto de renda sobre juros de mora (e-fl.
138) e, diante disso, o processo permaneceu suspenso até que o Tema n.o 808, RE 855.091
(“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), fosse decidido, o que veio a ocorreu em
momento recente, sendo, em seguida, os autos direcionados a retomada do julgamento no CARF.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14/11/2011, e-fl. 120, protocolo recursal em 14/12/2011,
e-fl. 129, e despacho de encaminhamento, e-fl. 186), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
Com o recurso voluntário a defesa colaciona documentos novos (documentação
do processo trabalhista, incluindo sentença, e-fls. 147/183), mas relacionados a própria lide
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

tempestivamente instaurada e pretendendo rebater pontos da decisão da DRJ e reiterar que a
natureza dos alegados rendimentos omitidos não está sujeita a tributação.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide. Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção motivada (arts. 29 e 18), sendo
regido pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei do documento novo ao analisar o mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a uma indicada omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de processo judicial trabalhista.
Os valores foram recebidos de pessoa jurídica constando como auferidos pelo
titular no importe de R$ 1.236.247,80.
Pelo relato, os valores são provenientes da Justiça do Trabalho, com decisão
judicial final de mérito, porém decorre diretamente de acordo judicial celebrado na fase de
execução (e-fls. 66/78).
Consta que na apuração do imposto devido, tendo por base de cálculo o indicado
rendimento omitido (R$ 1.236.247,80), foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) no valor de R$ 79.744,02 (e-fl. 13). Na "Complementação da Descrição dos Fatos"
consta, ainda, que "do rendimento bruto informado pela fonte pagadora (inclui o imposto retido)
foi deduzido o valor dos honorários pagos".
O recorrente, por sua vez, sustenta que recebeu no ano-calendário da discussão o
valor de R$ 1.598.379,81 em razão da Reclamação Trabalhista transitada em julgado com acordo
na fase de execução, tendo pago no ano-calendário R$ 263.123,92 aos advogados (e-fls. 4/5;
conferir recibos e-fls. 16/36) e sendo-lhe retido a título de IRRF R$ 79.948,75 (conferir
comprovante de rendimento, e-fls. 79).

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

O valor global do acordo firmado na Justiça do Trabalho foi no indicado valor
líquido de R$ 3.754.637,30, o qual seria pago também em outros anos-calendário.
- Verba Indenizatória não sujeita a tributação (CLT, art. 496 –
Impossibilidade de reintegração no emprego)
A defesa alega que do indicado valor supostamente omitido tem-se que R$
512.600,40 não se cuida de rendimento tributável a ser oferecido para tributação e, por isso, não
deve ser declarado em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, pois
decorre de Reclamação Trabalhista, já transitada em julgado, referindo-se a verba indenizatória
condenatória por inviabilidade da reintegração do recorrente ao emprego em decorrência de
afastamento irregular ou ilegal (conversão da reintegração em indenização na forma do art. 496
da CLT), especialmente após decisão final justrabalhista (e-fls. 43/47; 48/55; 147/159). Sustenta
que o valor deve ser declarado em rendimentos não tributáveis, como fez proceder em sua
declaração de ajuste anual, inexistindo, pois, omissão de rendimentos.
Explica o recorrente que os R$ 512.600,40 são compostos da seguinte forma: Os
cálculos, nos valores históricos, apuraram, para indenização do art. 496 da CLT, o valor de CR$
48.180.564,90 (e-fl. 171), tendo como época própria janeiro de 1994, data do trânsito em julgado
da decisão. Esse valor atualizado até a data da celebração do acordo correspondia a R$
1.204.253,30, em 15/10/2003, conforme planilha de atualização de cálculos expedida pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (e-fls. 173/174). Considerando que o acordo foi
celebrado na importância líquida de R$ 3.754.637,30, o valor de R$ 1.204.253,30 corresponde a
32,07% do valor do acordo. Desta forma, sobre o montante recebido no ano-calendário da
discussão de R$ 1.598.379,81 a importância de R$ 512.600,40 (32,07%) se refere a indenização
do art. 496 da CLT.
Compulsando os autos observo que foi decidido que “a reintegração do
reclamante, é inteiramente desaconselhável, eis que a incompatibilidade resultante do dissídio,
se encontra por demais patente. De consequência, converto a reintegração em indenização nos
termos previstos em lei” (e-fls. 46/47), de modo que, na análise fática posta pela Justiça do
Trabalho, inexiste dúvida quanto ao caráter indenizatório da verba e, por conseguinte, assiste
razão ao recorrente merecendo reforma a decisão da DRJ para decotar do lançamento os R$
512.600,40 que se referem a indenização do art. 496 da CLT.
Ademais, posto se tratar de verba indenizatória, fixada pela Justiça do Trabalho,
não tendo sido autorizado ao recorrente a reintegração no emprego, sem que esse tenha
manifestado tal vontade de não retornar (pretendia, em verdade, o retorno ao trabalho), aplica-se
ao caso o Tema Repetitivo 361 do STJ com a seguinte tese firmada:
Sendo a reintegração inviável, os valores a serem percebidos pelo empregado amoldam-
se à indenização prevista no artigo 7o, I, da Carta Maior, em face da natureza
eminentemente indenizatória, não dando azo a qualquer acréscimo patrimonial ou
geração de renda, posto não ensejar riqueza nova disponível, mas reparações, em
pecúnia, por perdas de direitos, afastando a incidência do Imposto sobre a Renda.
Logo, não incide imposto sobre a renda no caso de indenização pelo
reconhecimento da inviabilidade da reintegração do ex-empregado despedido injustamente.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento os
R$ 512.600,40 que se referem a indenização do art. 496 da CLT.
- Verba Indenizatória não sujeita a tributação (Férias Indenizadas)
A defesa alega que do indicado valor supostamente omitido tem-se que R$
291.704,31 não se cuida de rendimento tributável a ser oferecido para tributação e, por isso, não
deve ser declarado em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, pois
decorre de Reclamação Trabalhista, já transitada em julgado, referindo-se a férias indenizadas,
especialmente após decisão final justrabalhista (e-fls. 43/47; 48/55; 147/159). Sustenta que o
valor deve ser declarado em rendimentos não tributáveis, como fez proceder em sua declaração
de ajuste anual, inexistindo, pois, omissão de rendimentos.
Explica o recorrente que os R$ 291.704,31 são compostos da seguinte forma: Os
cálculos, nos valores históricos, apuraram, para férias indenizadas, o valor de CR$ 27.425.860,27
(e-fl. 171), tendo como época própria janeiro de 1994, data da rescisão contratual do recorrente.
Esse valor atualizado até a data da celebração do acordo correspondia a R$ 685.498,04, em
15/10/2003, conforme planilha de atualização de cálculos expedida pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 1a Região (e-fls. 175/176). Considerando que o acordo foi celebrado na importância
líquida de R$ 3.754.637,30, o valor de R$ 685.498,04 corresponde a 18,25% do valor do acordo.
Desta forma, sobre o montante recebido de R$ 1.598.379,81 a importância de R$ 291.704,31
(18,25%) se refere a férias indenizadas.
Neste sentido, considerando que R$ 291.704,31 se refere a férias indenizadas,
entendo que assiste razão ao recorrente, especialmente considerando que a jurisprudência do STJ
é pacífica quanto a não incidência de imposto de renda sobre férias indenizadas, a teor da
Súmula 386/STJ, Tema Repetitivo 121, REsp 1.111.223/SP, cuja Tese firmada propugna: “São
isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional.” A
ementa do Repetitivo assim foi publicada:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.
VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E RESPECTIVO
TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO
ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08.
1. Os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço constitucional
são indenizações isentas do pagamento do Imposto de Renda. Precedentes: REsp
896.720/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 01.03.07; REsp 1.010.509/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 28.04.08; AgRg no REsp 1057542/PE, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJe de 01.09.08; Pet 6.243/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de
13.10.08; AgRg nos EREsp 916.304/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJU de 08.10.07.
2. Recurso representativo de controvérsia, submetido ao procedimento do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/08.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1.111.223/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/04/2009, DJe 04/05/2009)
Logo, não incide imposto sobre a renda no caso de férias indenizadas.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento os
R$ 291.704,31 que se referem a férias indenizadas.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

- Juros de mora sobre parcelas recebidas em razão de Reclamação
Trabalhista na Justiça do Trabalho
A defesa alega que parcela do indicado valor supostamente omitido são juros de
mora sobre as verbas recebidas em razão da Reclamação Trabalhista, logo não se cuida de
rendimento tributável a ser oferecido para tributação e, por isso, não deve ser declarado em
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Sustenta que essa parcela de
juros de mora deve ser declarada em rendimentos não tributáveis, como fez proceder em sua
declaração de ajuste anual, inexistindo, pois, omissão de rendimentos.
Compulsando os autos observo que o processo esteve suspenso por conta desse
capítulo em vergasta, pois, na peça recursal, abordou a temática da Não incidência de imposto de
renda sobre juros de mora (e-fl. 138) e, diante disso, o processo permaneceu suspenso até que o
Tema n.o 808, RE 855.091 (“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por
pessoa física”), de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), fosse decidido.
Em decisão final do Tema n.o 808, RE 855.091 (“Incidência de imposto de renda
sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de Repercussão Geral do STF, foi firmada a
Tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Reclamação Trabalhista.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado gera
danos emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário que ele organizaria
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo tipo de intempere se submetendo,
por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em
decisão judicial.
- Multa por litigância de má-fé. Alegada verba indenizatória não sujeita a
tributação
A defesa alega que parcela do indicado valor supostamente omitido é pertinente a
uma multa por litigância de má-fé que foi aplicada a parte adversa em seu proveito sob a
condição constitutiva de verba indenizatória, logo não se cuida de rendimento tributável a ser
oferecido para tributação e, por isso, não deve ser declarado em rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Sustenta que a parcela de multa por litigância de má-fé
deve ser declarada em rendimentos não tributáveis, como fez proceder em sua declaração de
ajuste anual, inexistindo, pois, omissão de rendimentos.
Pois bem. Entendo que a multa por litigância de má-fé tem natureza de sanção
processual aplicada a parte adversa por ter incorrido, no curso de um processo judicial, em
conduta vedada pelo direito, sendo o valor monetário da exação entregue em proveito econômico
da parte adversária. Neste sentido, ao meu sentir, o valor se destina a “punir” o litigante de má-fé
e, em contrapartida, beneficiar o adversário com um proveito econômico que lhe gera um
acréscimo patrimonial se amoldando ao conteúdo da materialidade do imposto sobre a renda
prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Ainda que se possa alegar se tratar de
verba de caráter indenizatório, tem-se que afirmar haver espaço de conformidade para a
tributação, considerando que existe um incremento patrimonial para a parte adversa não ligado a
qualquer recomposição patrimonial por efetiva perda (inexiste a constatação de dano emergente).
Portanto, os valores percebidos, pelo contribuinte, como proveito econômico
decorrente de multa por litigância de má-fé aplicada como sanção processual a parte adversa em
reclamatória trabalhista ocasionam acréscimo patrimonial tributável pelo imposto sobre a renda.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Valor líquido acordado, alegada responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora
A defesa alega que o acordo firmado na Justiça do Trabalho e homologado em
juízo, com trânsito em julgado, fixava que o valor a ser recebido pelo ora recorrente seria
líquido, inclusive os recolhimentos previdenciários e tributários seriam de responsabilidade das
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

reclamadas (e-fls. 66/78). Sustenta que, diante da liquidez anotada, compete a fonte pagadora
toda e qualquer exigência a título de retenção.
Pois bem. Desde logo, pondero que os rendimentos percebidos, ainda que o
fossem sob o título de valores líquidos, não dispensariam o contribuinte de realizar o ajuste
anual, ocasião em que, por si só, seria possível ocorrer ajustes na tributação não ligados a fonte
pagadora. Ademais, nos termos do art. 123 do CTN, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Além
disso, a Súmula CARF n.o 12 enuncia que: “Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do
crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.”
De mais a mais, para o capítulo em vergasta, a lide foi bem apreciada pela DRJ e
o recorrente reitera seus argumentos neste capítulo. Logo, considerando que inexiste novas
razões entre o recurso voluntário e a impugnação, em relação a matéria em destaque, assim como
estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável
com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão
recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999,
e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento
Interno do CARF (RICARF), verbis:

Verificamos, através da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF – originalmente entregue por um dos réus Beton Schwartz SA, em 14/02/08, que
foi declarado o valor total de rendimentos tributáveis de R$ 1.499.371,79 e o IRRF
respectivo de R$ 79.744,02 (fl. 100). Em 30/10/09, foi transmitida DIRF Retificadora
informando o valor de rendimentos tributáveis de R$ 271.256,60 e o IRRF respectivo de
R$ 79.948,75 (fl. 101). Pudemos verificar, através da DIRF, que os recolhimentos do
IRRF ocorreram mensalmente, porém calculados em conformidade com os valores das
verbas indenizatórias constantes do acordo judicial. (...).

No que se refere a alegada responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do
imposto de renda na fonte, o Parecer Normativo COSIT No 1, de 24/09/2002 interpreta a
matéria da seguinte forma (grifo nosso):
PARECER NORMATIVO No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
"(...)
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação
do imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte
pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva
da fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do
imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime
de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja
efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual (...).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

Responsabilidade tributária na
hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ao se
atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido,
é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do
imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, (...) que a fonte pagadora
não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela
exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais
rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
"Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto,
ainda que não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103)."
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999,
a seguir transcrito.
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a
que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962,
art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, (...) for constatado que
não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou
não-pagamento do imposto
15. Verificada, antes do prazo para entrega da declaração de ajuste anual, no
caso de pessoa física, (...) a não-retenção ou recolhimento do imposto, ou
recolhimento do imposto após o prazo sem o acréscimo devido, fica a fonte
pagadora, conforme o caso, sujeita ao pagamento do imposto, dos juros de
mora e da multa de ofício estabelecida nos incisos I e II do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 957 do RIR/1999), conforme previsto no
art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002 (...).
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, (...) a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da
Lei no 10.426, de 2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a
multa de ofício e os juros de mora;
(...)"

Desta maneira, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual – DIRPF, que é exatamente a hipótese dos autos, for constatado que não
houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte.

Esclarecemos nesse ponto que, em relação aos rendimentos tributados
exclusivamente na fonte, estes estão elencados no Livro I – Tributação das Pessoas
Físicas – Título X – Tributação Definitiva – do RIR/99 e, também, no art. 6o da
Instrução Normativa SRF no 15/01. Verificamos que as verbas pagas através do acordo
judicial não correspondem a nenhum desses rendimentos, (...).

Prosseguindo, reproduzimos o art. 83 do RIR/99 integrante do Livro I –
Tributação das Pessoas Físicas – Título VI – Base de Cálculo do Imposto na
Declaração:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o e Lei no 9.477, de 1997,
art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74,
75, 78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.

A seguir, reproduzimos alguns artigos do RIR/99, integrantes do Livro III –
Título I – Tributação na Fonte – Capítulo I – Rendimentos Sujeitos à Tabela
Progressiva, que tratam dá base de cálculo do IRRF:
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência
do imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo
com as seguintes tabelas em Reais: (...)
§ 1o O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos em cada mês, observado o disposto no parágrafo único
do art. 38 (Lei no 9.250, de 1995, art. 3o, parágrafo único)
§ 2o O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver
mais de um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-
se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física,
ressalvado o disposto no art. 718, § 1o, compensando-se o imposto
anteriormente retido no próprio mês (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, § 1o, e Lei
no 8.134, de 1990, art. 3o).
§ 3o O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será
considerado redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o
disposto no art. 638 (Lei no 9.250, de 1995, art. 12, inciso V).
Seção V – Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na
fonte incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua
atualização monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de
1990, art. 3o).
Parágrafo único. Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das despesas com ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988,
art. 12).
Seção VI – Deduções
(...)
Seção VII – Base de Cálculo do Imposto
Art. 646. A base de cálculo do imposto na fonte, para aplicação da tabela
progressiva (art. 620), será a diferença entre (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o):
I - o somatório de todos os rendimentos pagos, no mês, pela mesma fonte
pagadora, exceto os tributados exclusivamente na fonte e os isentos; e
II - as deduções permitidas na Seção VI.

Desta maneira, verificamos que a bitributação alegada não ocorre, tendo em vista
serem diferentes as bases de cálculo do IRRF mensal e do IR anual devido na
declaração, sendo o primeiro imposto considerado como redução quando da apuração
do segundo.
Por conseguinte, não assiste razão ao recorrente, pois não compete a fonte
pagadora toda e qualquer exigência a título de retenção. Em outras palavras, a responsabilidade
do recolhimento do imposto de renda da fonte pagadora não exclui a responsabilidade de o
contribuinte tributar os rendimentos em sua declaração.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, em resumo, conheço do recurso, aprecio os documentos novos vinculados a lide
instaurada com a impugnação e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para decotar do
lançamento os R$ 512.600,40 que se referem a indenização do art. 496 da CLT, os R$
291.704,31 que se referem a férias indenizadas e a parcela que se refira aos juros de mora legais
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.001911/2009-21

vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para decotar do
lançamento os R$ 512.600,40 que se referem a indenização do art. 496 da CLT, os R$
291.704,31 que se referem a férias indenizadas e a parcela que se refira aos juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 206
DF CARF MF
Original